Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711071-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO AGRAVADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação da ação anulatória (PJe no 0700833-36.2022.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM e BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A, indeferiu a tutela de urgência cautelar, nos seguintes termos: Cuida-se de ação que tramitará entre as partes em epígrafe na qual se postula provimento jurisdicional de natureza declaratória e condenatória. Na peça de ingresso, em síntese, aduz a nulidade da contratação realizada com a ré (contrato de cessão de crédito), bem como que, pela avença a ré teria se obrigado a adimplir outros empréstimos por ele contraídos, contudo assim não procedera. Afirma estar arcando com os empréstimos junto às demais instituições financeiras. Alega ser a ré demandada em dezenas de ações no Poder Judiciário em razão de fatos análogos aos descritos nessa demanda. Aduziu ser a ré parte de grupo econômico, e requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Após vitalizar o arrazoado jurídico que entende aplicável à espéciel, postula medida liminar nos seguintes termos, "in verbis": "b) O deferimento liminar, inaudita altera pars, de tutela de urgência cautelar com fulcro no art. 301 do CPC, para fins de determinar o arresto dos bens da empresa Chafim e de sua sócia, no valor de R$ 29.273,53 (vinte e nove mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) nos sistemas Sisbajud e Renajud, entre outros;" Recolheu as custas de ingresso a essa Justiça. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos a amparar o deferimento da liminar. Destaco que a constrição patrimonial, por meio do sistema Sisbajud, em sede de tutela de urgência, ou a indisponibilidade de bens, poderá ser adotada de maneira excepcional, havendo provas da dilapidação patrimonial e da intenção de esquivar-se o devedor do cumprimento da obrigação. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, a possibilidade de constrição patrimonial sem a formação do contraditório. Ademais, o Código de Processo Civil, quando dispõe acerca do rito dos feitos executivos, estabelece, inicialmente, a necessidade de citação da parte executada para pagar a dívida em 3 dias, e não o arresto de seus bens, liminarmente. Nesse contexto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois, a despeito das alegações de descumprimento contratual, não há elementos a subsidiar a conclusão sobre a prática de atos que impossibilitem a parte de executada de cumprir a obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a ação pretende a anulação de negócios jurídicos que foram forjados fraudulentamente lhe causando prejuízos. Informa que não obstante tenha fornecido os dados para a contratação de um empréstimo consignado, acreditou estar fazendo a portabilidade de dívida e que obteria um retorno financeiro. Sustenta que no decorrer dos meses o que foi efetivado pelos réus não era o inicialmente combinado com o autor. Alega que foi vítima de um golpe que envolve a instituição financeira e alguns correspondentes bancários. Acrescenta a necessidade da tutela cautelar contra a empresa Chafim e sua sócia, por meio do arresto via BacenJud, colacionando jurisprudência que entende aplicáveis ao caso. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto negado na instância de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos ID 34297595 e 34297596. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente no arresto de valores nas contas correntes das rés, correspondentes ao alegado prejuízo sofrido pelo autor em transações relativas a empréstimos consignados supostamente contratados fraudulentamente. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que o indeferimento da medida pelo magistrado se mostra condizente com a cognição preambular. Como cediço, a pretensão de arresto pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova. No caso, o autor/agravante não nega a existência de negócio jurídico entabulado com a rés, sustentando, contudo, que o objeto do contratado foi desvirtuado em operação que aduz ser fraudulenta. Vale gizar que não restou demonstrado ato de ocultação ou dilapidação patrimonial das rés que justifique a medida cautelar almejada. Nesse cenário, a pretensão do arresto deduzida pelo autor/agravante visa assegurar efetividade a eventual futura execução da sentença condenatória, sob a alegação que foi vítima de atuação fraudulenta, porém essa questão está a reclamar a instauração de amplo contraditório assegurado a ambas partes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. EMPRESA PERTENCENTE A SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. ACUSAÇÃO DE GOLPE A INVESTIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. I. Constrição patrimonial no processo de conhecimento, exatamente porque ainda não se tem a certeza do crédito alegado pelo demandante, tem caráter excepcional e por isso só deve ser admitida ante a alta probabilidade do direito afirmado e o risco à efetividade do cumprimento de sentença. II. À falta de elementos de convencimento sobre a participação do recorrente em grupo econômico e a prática de atos lesivos aos investidores, não se legitima o arresto de seus bens no contexto da tutela provisória. III. Ainda que a recorrente fizesse parte do grupo econômico da empresa com a qual os recorridos contrataram, a sua responsabilização patrimonial dependeria da demonstração dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica (abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial), na esteira do que prescreve o artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1402759, 07178900720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS E ARRESTO DE BENS. INSOLVÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. FATOS CONTROVERSOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não desborda dos padrões de razoabilidade a decisão que não antecipa a tutela cautelar de urgência postulada que, em juízo de ausência de plausibilidade do direito, indefere o bloqueio de ativos e arresto de bens a fim de garantir eventual execução de obrigação de pagar quantia certa que possa vir a ser estabelecida em benefício da parte agravante. 2. O receio manifestado de possível dificuldade em buscar a satisfação do crédito em hipotético cumprimento de sentença não se justifica pelo só fato de apenas um dos agravados sinalizar, desde logo, ausência de bens penhoráveis, à consideração de que ainda há dois outros agravados garantidores da dívida excutida, cuja higidez patrimonial não se pode presumir maculada, à mingua de indícios mínimos de insuficiência de bens dos responsáveis pela obrigação apontada pela agravante. 3. Acertada a decisão que não presume a situação de insolvência civil ou de ocultação ou dilapidação de correspondente patrimônio para evitar o cumprimento de obrigações assumidas. Argumentos tendentes à determinação de pesquisa de bens penhoráveis via sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDFT rejeitados pela absoluta carência de elementos de informação que demonstrem ser fundado e concreto o receio de dilapidação ou ocultação de bens pelos agravados para evitar eventual satisfação de crédito em cumprimento de sentença. Arts. 300, caput, e 301, ambos do CPC. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1410382, 07217952020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, levando-se em conta a excepcionalidade da medida cautelar em questão, tem-se que não foram demonstrados os requisitos necessários hábeis a autorizar, nesse momento processual, a constrição de ativos das contas da 2a e 3a rés, seja em razão da fragilidade do vínculo jurídico, seja em razão da falta de elementos que apontem a tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, reclamando incursão no âmbito probatório da demanda originária, mediante adequada instrução do processo e prévia formação do contraditório. Por oportuno, colaciono o seguinte precedente desta egrégia 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA POR OCASIÃO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. 1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. Ocorre que, após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 5. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com a empresa corretora ora agravante. 6. Isso porque, não obstante tenha a autora/agravada alegado em sua petição inicial que a 1a requerida atuaria como correspondente da 2a requerida, ora agravante, nota-se dos documentos trazidos aos autos que o contrato estabelecido entre as requeridas apenas se deu em 17 de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior aos contratos estabelecidos entre autora e 1a requerida. 7. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX. 8. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico havido entre autora e 1a ré, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte da 2a requerida, ora agravante, que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1269112, 07101209420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, sem aprofundar acerca da responsabilidade das agravadas no negócio jurídico apontado pelo autor como lesivo, cuja cognição exauriente deverá ser feita na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não verifico a plausibilidade do direito recursal vindicado e o risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora